Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ADVOCACIA SEM INSCRIÇÃO REGULAR NA OAB. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal.
2. O recorrente, mesmo suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul (OAB/RS), exerceu atividade advocatícia ao ajuizar e assinar petições em processos judiciais, conforme certidão extraída do Cadastro Nacional da OAB e decisões judiciais que reconheceram sua incapacidade postulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar a prática do crime de exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 205 do Código Penal, bem como a existência de dolo na conduta do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o recorrente exerceu atividade advocatícia, mesmo estando suspenso por decisão administrativa da OAB/RS, conforme certidão emitida pelo Conselho Seccional, consulta ao Cadastro Nacional da OAB e decisões judiciais que reconheceram a irregularidade do exercício profissional, o crime resta configurado.
5. Como a defesa não trouxe elementos que infirmassem a validade da consulta realizada no site da OAB ou que demonstrasse a regularidade do registro do recorrente, não se desincumbiu de ônus probatório nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. O dolo resta configurado porque o recorrente tinha ciência de sua suspensão, conforme demonstrado pelo acompanhamento processual que ele próprio realizou, juntando petições e mencionando o trâmite do processo disciplinar em seus autos.
7. Se a dosimetria da pena foi corretamente feita, fixando a pena mínimo legal, substituindo a privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, observando os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Pena, não há que ser modificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 205; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1720343, Processo no 0718772-75.2022.8.07.0018, Segunda Turma Recursal, j. 2023.